Tribunal: STF
Processo: RE 111668
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-12-10
Data de publicação: 1987-12-10

Ementa:
PROCESSUAL.
PEDIDO IMPLICITO.
E CABIVEL TER-SE COMO IMPLICITO NO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL
TAMBÉM O DE PRETENDEREM OS AUTORES A REVOGAÇÃO DO ATO
ADMINISTRATIVO, SE O PLEITO E NO SENTIDO DE QUE LHES SEJA
RECONHECIDO DIREITO QUE TERIA SIDO CANCELADO POR AQUELE ATO.
SE DETERMINADO PEDIDO HÁ DE SER TIDO COMO IMPLICITO NA POSTULAÇÃO
MAIS AMPLA, SOB PENA DE ESTA NÃO PODER SER ATENDIDA OU QUEDAR
INOCUA, NÃO SE HÁ DE DIZER QUE O JUIZ PRESTOU TUTELA JURISDICIONAL
SEM QUE A TENHA A PARTE REQUERIDO.